Tribunal: TJSP
Processo: 1506095-46.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água dos anos de 2007 a 2009 – Executada falecida antes de procedida a citação nos autos – Impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA – Inteligência da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção do feito, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água dos anos de 2007 a 2009 – Executada falecida antes de procedida a citação nos autos – Impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA – Inteligência da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção do feito, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.